Tribunal: TJSP
Processo: 1021707-66.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
r que claramente não atendia às suas necessidades e totalmente inadequado ao seu perfil. Autora que acreditava que estava investindo seu dinheiro num produto que tinha uma certa familiaridade anterior (VGBL). Falha na prestação dos serviços verificada (art. 14 do CDC). Falha no dever de prestar informações adequadas e claras sobre o produto bancário oferecido e sobre os riscos do negócio (art. 6o, III, do CDC). Erro substancial escusável sobre a sua natureza que permite a anulação do negócio jurídico entre as partes. Ocorrência de lesão. Inteligência dos arts. 138, 139, 157 do CC. Negócio jurídico anulado com base no art. 171, II do CC. Necessidade de prevalência dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, com respeito aos deveres anexos de colaboração e lealdade e afastamento do abuso de direito e da má-fé processual. Aplicação dos artigos 187 e 422 do Código Civil. Danos morais "in re ipsa" caracterizados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1021707-66.2021.8.26.0100; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/04/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c./c. indenização por danos morais. Consumidor. Previdência Privada. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta provimento. Vício de consentimento. Caracterização. Autora, senhora idosa de 77 (setenta e sete) anos, leiga e inexperiente no que tange à aplicações financeiras e procedimentos bancários, que é convencida pelos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c./c. indenização por danos morais. Consumidor. Previdência Privada. Sentença de improcedência. Recurso da Autora que comporta provimento. Vício de consentimento. Caracterização. Autora, senhora idosa de 77 (setenta e sete) anos, leiga e inexperiente no que tange à aplicações financeiras e procedimentos bancários, que é convencida pelos prepostos dos Réus, com quem mantinha uma relação de confiança, a transferir todo o dinheiro que se encontrava investido em outros bancos e a realizar um plano de previdência complementar que claramente não atendia às suas necessidades e totalmente inadequado ao seu perfil. Autora que acreditava que estava investindo seu dinheiro num produto que tinha uma certa familiaridade anterior (VGBL). Falha na prestação dos serviços verificada (art. 14 do CDC). Falha no dever de prestar informações adequadas e claras sobre o produto bancário oferecido e sobre os riscos do negócio (art. 6o, III, do CDC). Erro substancial escusável sobre a sua natureza que permite a anulação do negócio jurídico entre as partes. Ocorrência de lesão. Inteligência dos arts. 138, 139, 157 do CC. Negócio jurídico anulado com base no art. 171, II do CC. Necessidade de prevalência dos princípios da probidade e da boa-fé objetiva, com respeito aos deveres anexos de colaboração e lealdade e afastamento do abuso de direito e da má-fé processual. Aplicação dos artigos 187 e 422 do Código Civil. Danos morais "in re ipsa" caracterizados e fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.